Tribunal: TJES
Processo: 5017692-16.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017692-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: FLAVIO LUIZ BADKE e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017692-16.2024.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

REC
ORRID
O
S
: FLAVIO LUIZ BADKE, CONCEICAO MARIA ZAMPROGNO BADKE, ANA CAROLINA BADKE CASOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DE VOO.
MANUTENÇÃO DA AERONAVE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA.
DEMORA NA REALOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL AOS AUTORES. DA
N
OS MORAIS CONFIGURADOS.

CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE IMPÕE LIMITES APENAS AO DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10426665.

Contrarrazões no Id. 10426667 e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10426665), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10426655) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A a pagar aos Autores FLAVIO LUIZ BADKE, CONCEICAO MARIA ZAMPROGNO BADKE E ANA CAROLINA BADKE CASOTTI a indenização por danos morais que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um, corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.’’

Trata-se de ação
de indenização por danos morais, sob o argumento de que o
s
Autor
es
adquiri
ram
passagens aéreas para o trecho Vitória
X Guarulhos X Orlando
, com previsão de utilização em
09
/
04
/202
4
, todavia,
após uma longa espera,

enquanto aguardavam a decolagem da aeronave com destino a Orlando, foram avisados de que o voo foi cancelado por problemas de manutenção. Em razão disso,
os Recorridos,
sem auxílio material algum,
tiveram que aguardar até cerca das 17h para então conseguirem uma realocação em outro voo, partindo no dia seguinte, às 09h.
No novo voo, ainda foram surpreendidos com a informação de que haveria um atraso de 1h30min. Com isso, chegaram ao destino programado 24h após o horário contratado.

Em suma,
o
magistra
d
o

sentenciante

entendeu
eventuais dificuldades operacionais enfrentadas pela Recorrente integram a atividade-fim, não podendo esse riscos serem transferidos ao consumidor.

A

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade de aplicação da Convenção de Montreal, ausência de danos morais e manutenção não programada da aeronave.

Pois bem.

Inobstante a Recorrente alegar que o cancelamento do voo originário se deu por motivo de manutenção na aeronave, tal fato, por si só, não configura a pretendida excludente de responsabilidade, uma vez que implica risco da atividade desempenhada.

Desse modo, ao caso se aplica a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo o qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder, objetivamente, pelos eventuais vícios ou defeitos dos serviços fornecidos.

Assim, eleita pelo legislador, no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor, este responde independentemente de culpa.

Ademais, diversamente do que tenta fazer crer a Ré, não se observa que tenha prestado a assistência material oportuna e adequada, tanto durante o tempo de espera, quanto nos procedimentos para reacomodação em outro voo.

Por todas as frentes, vê-se a falha na prestação dos serviços ofertados pela Recorrente, bem como sua negligência e seu descaso com os consumidores, impondo-se o dever de indenizar moralmente.

No que tange o dever de indenizar, cumpre consignar que, apesar da recente Tese firmada pelo STF, sob Tema nº 210, que determina, em caso de voo internacional, a prevalência da Convenção de Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, referida Convenção se mantém silente acerca da indenização de cunho extrapatrimonial.

Acerca do tema, o STJ tem entendido que a Convenção de Montreal não pode ser aplicada para limitar a indenização moral devida aos passageiros em decorrência de atraso e/ou cancelamento de voo.

Examinemos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO

PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3 /2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4.
As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido.(REsp n. 1.842.066/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020.).
(
grifo nosso
)

I
n casu
, como dito, comprovada a falha na prestação do serviço e a situação vivenciada pelos passageiros, a qual extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, de rigor reconhecer o dever da Ré em indenizar moralmente as partes.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Nesse contexto,
reputo razoável a fixação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, para cada Autor
, porquanto adequado às peculiaridades do caso, bem como aos parâmetros adotados por esta E. Turma, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)